Tribunal: TJSP
Processo: 1018013-51.2022.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
DECLARATÓRIA C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Parcial procedência. Inconformismo de ambas as partes. Empréstimo consignado. Apelante nega contratação. Cabia à instituição financeira comprovar a regularidade do negócio (art. 373, II, do CPC). Elementos apresentados insuficientes para demonstrar a concordância e plena ciência do demandante em relação à contratação de novo

Ementa:
DECLARATÓRIA C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Parcial procedência. Inconformismo de ambas as partes. Empréstimo consignado. Apelante nega contratação. Cabia à instituição financeira comprovar a regularidade do negócio (art. 373, II, do CPC). Elementos apresentados insuficientes para demonstrar a concordância e plena ciência do demandante em relação à contratação de novo mútuo. Falha na prestação dos serviços. Nulidade do ajuste. Dever de repetição, em dobro, dos descontos efetuados no benefício previdenciário do demandante. Dano moral 'in re ipsa'. Indenização majorada para R$10.000,00. Precedente desta Câmara. Sentença reformada.
RECURSO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE, DESPROVIDO O DO RÉU.